Tribunal: TJSP
Processo: 2034950-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA.
– Lei do superendividamento – Procedimento específico – Observância – Audiência de conciliação ainda não realizada – Limitação de descontos de parcelas de empréstimo compulsório em tutela de urgência – Impossibilidade:

– Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA.
– Lei do superendividamento – Procedimento específico – Observância – Audiência de conciliação ainda não realizada – Limitação de descontos de parcelas de empréstimo compulsório em tutela de urgência – Impossibilidade:

– Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que o consumidor apresentará proposta para o pagamento de seus débitos. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no §2o, do artigo 104-A, do CDC, e, portanto, não se pode antecipar etapas, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO.